Tribunal: TJDFT
Processo: 0706856-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. DÚVIDA SOBRE A COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DO FATO. JUSTIÇA COMUM X JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

1. Não houve exame do pedido de trancamento do inquérito policial pelo Juízo de origem, impedindo a sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de Instância.

2. Constata-se que muito embora a autoridade policial tenha opinado pelo arquivamento do inquérito policial, o titular da ação penal pública incondicionada é o Ministério Público, com fulcro no art. 129, I, da Constituição da República.

3. Na hipótese dos autos, a Promotoria de Justiça entendeu ser o caso de apurar eventual lesão corporal culposa por parte do paciente, mas se manifestou pela incompetência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, por entender não ser caso de violência de gênero. A autoridade coatora, entretanto, discordou, nos termos do art. 40-A da Lei n.o 14.550/2023, que alterou o art. 5o da Lei n.o 11.340/2006.

4. Como a Promotoria de Justiça manteve o seu posicionamento, procedeu-se na forma do art. 28 do CPP, por analogia.

5. Preliminar acolhida. Ordem denegada.